Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007031-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), CASSIANO PASE - CPF: 054.057.531-30 (AGRAVANTE), KLEITON IGOR PASE - CPF: 050.470.251-36 (AGRAVANTE), KELVIN RAFAEL PASE - CPF: 044.600.991-10 (AGRAVANTE), DILVAO ROBERTO PASE - CPF: 635.346.300-68 (AGRAVANTE), MARIZA TASCA PASE - CPF: 674.347.540-87 (AGRAVANTE), PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (AGRAVADO), VANESSA MARTINI DELLA VECCHIA - CPF: 058.173.871-31 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, em execução fundada em cédula de produto rural.

2.

Os agravantes alegam inexigibilidade do título em razão de vício nas sementes fornecidas, invocando a exceção do contrato não cumprido, bem como afirmam a suficiência da caução ofertada e o risco de prejuízo à atividade rural.

3.

Decisão liminar no agravo concedeu parcialmente a tutela recursal para suspender a execução, vedando atos expropriatórios e mantendo as constrições já realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) saber se a alegação de exceção do contrato não cumprido, fundada em vício do insumo fornecido, afasta, em juízo sumário, a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

4.

A caução ofertada, consistente em fração ideal de imóvel rural com valor superior ao débito executado, revela-se idônea e suficiente para garantir o juízo.

5.

A alegação de inadimplemento contratual decorrente de vício nas sementes, respaldada por elementos documentais e tratativas extrajudiciais anteriores à execução, evidencia plausibilidade jurídica apta a afastar, em cognição sumária, a certeza da exigibilidade do título.

6.

O risco de dano está configurado pela constrição de grãos destinados à atividade produtiva, com potencial comprometimento da continuidade da atividade rural e prejuízos de difícil reparação.

7.

A medida adequada consiste na concessão parcial do efeito suspensivo, para suspender a execução e impedir atos expropriatórios, preservando-se as constrições já efetivadas como garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. A plausibilidade da exceção do contrato não cumprido, aliada à idoneidade da garantia do juízo e ao risco de dano, autoriza a suspensão da execução, com vedação de atos expropriatórios e manutenção das constrições já efetivadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, § 1º; CC, art. 476.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cassiano Pase, Kleiton Igor Pase, Kelvin Rafael Pase, Dilvão Roberto Pase e Mariza Tasca Pase contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução n. 1001572-60.2026.8.11.0040, opostos em face de Plantun Comércio e Representação Eireli, relacionados à execução de título extrajudicial n. 1014933-81.2025.8.11.0040, fundada em cédula de produto rural, que, após receber a emenda à inicial, manteve o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC.

Consta, ainda, dos autos recursais, decisão liminar parcialmente concessiva da tutela recursal, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e suspenso o curso da execução principal até o julgamento deste agravo, vedada, no interregno, a prática de atos expropriatórios, preservadas as garantias já efetivadas como atos de conservação, tendo sido indeferido o pedido de liberação dos grãos constritos.

Sustentam, em síntese, os agravantes, que a decisão agravada examinou a controvérsia apenas sob a ótica da prorrogação da dívida rural, sem enfrentar a tese central deduzida nos embargos, consistente na exceção do contrato não cumprido, em razão de alegado vício e inadequação das sementes fornecidas pela agravada. Aduzem que apresentaram laudo técnico agronômico, áudios e elementos atinentes às tratativas havidas entre as partes, inclusive minuta de acordo e pagamento parcial, bem como ofertaram caução imobiliária correspondente a 10% do imóvel rural objeto da matrícula n. 5.538, em valor superior ao débito executado. Afirmam estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco de atos constritivos e expropriatórios, com prejuízo à atividade rural, e requerem, liminarmente, a suspensão da execução principal e a liberação dos grãos penhorados. Ao final, pedem o provimento do recurso para reconhecer a idoneidade e suficiência da caução e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão da execução principal até o julgamento daqueles autos.

Em contrarrazões, a agravada defende que o débito decorre de cédula de produto rural vinculada à aquisição de sementes e insumos para a safra 2024/2025, que todos os produtos contratados foram entregues, e que a insurgência dos agravantes se referiu apenas a um lote de sementes da variedade BMX Ciclone, submetido a análise laboratorial que apontou índice de germinação de 90%.

Afirma que as tratativas extrajudiciais decorreram de mera liberalidade, sem reconhecimento de vício ou inadimplemento, e que a minuta de acordo, a escritura pública e o pagamento parcial evidenciam, ao contrário, o reconhecimento da dívida. Assevera, ainda, que o Manual de Crédito Rural não se aplica à cédula de produto rural de natureza não bancária, regida pela Lei n. 8.929/94, com alterações da Lei n. 13.986/2020; que os áudios e o laudo particular são provas unilaterais, desprovidas de robustez e coerência; que não se admite invocar a exceção do contrato não cumprido para afastar a exigibilidade integral da obrigação com base em alegado vício pontual; e que o perigo de dano invocado é genérico e não ultrapassa os efeitos naturais da execução. Requer, ao final, o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução nº 1001572-60.2026.8.11.0040, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, com ênfase na insuficiência da prova quanto ao direito à prorrogação da dívida rural.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a controvérsia não se limita à prorrogação do débito, mas envolve a própria exigibilidade do título executivo, diante da alegada inadequação das sementes fornecidas, com fundamento na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), bem como apontam a existência de tratativas extrajudiciais, pagamento parcial e oferta de caução suficiente à garantia do juízo.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Nos termos do referido dispositivo, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da garantia do juízo.

No caso concreto, diversamente do que assentado na decisão agravada, a análise dos autos revela a presença de elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, a justificar a concessão parcial do efeito suspensivo.

No tocante à garantia do juízo, observa-se que os agravantes, em emenda à inicial dos embargos, ofertaram caução real consistente em fração ideal correspondente a 10% do imóvel rural matrícula nº 5.538, devidamente avaliado, indicando valor estimado de R$ 3.273.130,10, quantia superior ao dobro do montante executado, fixado em aproximadamente R$ 1.421.472,00.

Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, observa-se que a decisão agravada concentrou-se na análise da tese de prorrogação da dívida rural, reputando ausentes os requisitos do Manual de Crédito Rural, especialmente pela inexistência de pedido administrativo formal e de cronograma financeiro exequível (ID 223331197).

Todavia, a controvérsia deduzida nos embargos não se exaure nessa matéria.

Com efeito, os embargantes fundamentam sua defesa também na exceção do contrato não cumprido, sustentando que o inadimplemento decorreu da baixa germinação das sementes fornecidas pela credora, circunstância que teria inviabilizado a produção agrícola. Tal alegação encontra respaldo em documentos acostados aos autos, notadamente na “Análise jurídica – Contraproposta” (ID 222041248), na qual se afirma expressamente que a produção foi comprometida por sementes inférteis, com referência a laudo técnico, registros e comunicações à fornecedora.

Importa destacar que tal tese não foi suscitada apenas em sede judicial, mas já havia sido formalmente articulada no âmbito extrajudicial, por meio de contraproposta apresentada em
30/09/2025
, na qual os executados rejeitam os termos do acordo proposto e atribuem o inadimplemento ao vício do insumo fornecido.

Além disso, verifica-se que, em
25/09/2025
, os agravantes realizaram pagamento parcial do débito, no contexto das tratativas negociais então em curso, evidenciando conduta compatível com a boa-fé e com a tentativa de composição amigável.

A execução foi ajuizada em
06/10/2025
, ou seja, em momento contemporâneo às negociações e à formalização da controvérsia, o que demonstra que a discussão acerca da exigibilidade do título já estava instaurada antes da judicialização do conflito.

Esse contexto fático revela, em juízo de delibação, a existência de controvérsia material relevante acerca do adimplemento contratual, suficiente para afastar, neste momento processual, a conclusão de manifesta exigibilidade do título.

Portanto, entendo que a oposição da exceção do contrato não cumprido em sede de embargos à execução, quando demonstrada plausibilidade da alegação de inadimplemento da contraparte, notadamente em relações contratuais sinalagmáticas, compõe fundamento suficiente para a suspensão da execução.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado.

Conforme alegado e documentado nos autos, há constrição incidente sobre grãos de soja armazenados, cuja manutenção pode comprometer o cumprimento de obrigações perante terceiros e inviabilizar a atividade produtiva dos agravantes, gerando prejuízos de difícil reparação.

Ressalte-se que, tratando-se de execução fundada em cédula de produto rural, com obrigação de entrega de coisa certa, a constrição recai sobre o próprio objeto da prestação, circunstância que potencializa o risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse contexto, afigura-se adequada a concessão de efeito suspensivo
parcial
, de modo a suspender o curso da execução e impedir a prática de atos expropriatórios, sem, contudo, desconstituir as constrições já efetivadas, as quais devem ser preservadas como medida de garantia do juízo.

Diante desse cenário, impõe-se o deferimento parcial do efeito suspensivo, para determinar a suspensão da execução nº 1014933-81.2025.8.11.0040 e obstar a prática de novos atos expropriatórios, mantendo-se, contudo, as constrições já realizadas, até ulterior deliberação após a devida instrução probatória.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão da execução nº 1014933-81.2025.8.11.0040, vedada a prática de novos atos expropriatórios, mantidas as constrições já efetivadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026